Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741203-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SPECIAL MOTORS COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 28835676 - Pág. 1/3) à decisão de ID 28457338 - Pág. 1/4, disponibilizada no DJE no dia 27/08/2021. A r. decisão hostilizada concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários discutidos na lide (IPVA’s), bem como determinou a suspensão do feito, em virtude do IRDR no 19 deste egrégio Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais (ID 28835676 - Pág. 3), o embargante sustenta erro material, porquanto o depósito constante nos autos não corresponderia à integralidade do débito tributário. Afirma que à época do depósito foram computados os débitos referentes aos IPVA’s dos exercícios 2015 a 2019. Contudo, atualmente, sobrevieram os débitos dos exercícios de 2020 e 2021. Requer “o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja retificado o erro material apontado, reconhecendo-se que o depósito realizado pelo recorrente não atende à exigência do art. 151, II, do CTN, motivo pelo qual a suspensão da exigibilidade de crédito tributário deve ser condicionada ao depósito da diferença, de forma a contemplar a totalidade dos débitos estampados na anexa tela atualizada do SITAF”. Em contrarrazões (ID 29670489 - Pág. 1/5), a embargada alega que o valor do débito do exercício de 2020 já teria sido depositado em juízo. Quanto ao débito do exercício de 2021, a embargada colaciona aos autos, nesta oportunidade, o comprovante de depósito (ID 29732461 - Pág. 2). Postula pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a fixação de multa diária em desfavor da Fazenda ante o descumprimento da ordem judicial. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos processuais. Compulsando os autos, verifico que o valor referente ao IPVA do exercício de 2020 foi depositado em juízo, em 25/01/2021 (ID 27712005 - Pág. 2 e ID 27712020 - Pág. 1). Todavia, o montante referente ao exercício de 2021, de fato, ainda não havia sido depositado em juízo no momento da prolação da decisão hostilizada. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, sem efeito modificativo, para reconhecer erro material e condicionar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário ao depósito em juízo do valor referente ao IPVA do ano de 2021. Com efeito, o depósito concernente ao ano de 2021, foi efetuado, pela embargada, em 05/10/2021 (ID 29732461 - Pág. 2), em sede de contrarrazões a estes embargos de declaração. Desse modo, considerando o depósito integral do débito fiscal comprovado nos autos, cumpra-se a determinação de suspenção da exigibilidade do débito fiscal, nos termos da r. decisão hostilizada. Deixo de estipular multa diária por descumprimento da decisão, como requerido pela embargada, posto que houve o pagamento recente da parcela remanescente do exercício de 2021 e há notícia nos autos de cumprimento da suspensão determinada anteriormente, no Juízo de origem (ID 27712024 - Pág. 2). Publique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento do IRDR 19, conforme determinado na decisão de ID 28457338. Brasília, 12 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator